Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-24.2021.8.11.0011
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000143-24.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO DOS SANTOS - CPF: 207.881.691-49 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– DESCONTO INDEVIDO DE VALOR NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Embora tenha sido demonstrado nos autos o ato ilícito praticado pela ré, ora apelada, não há de se falar em indenização por danos morais, haja vista que, como já expressamente consignado na sentença recorrida, a simples cobrança indevida, sem que tenha sido demonstrado qualquer abalo à vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem do autor, ora apelante, não caracterizam o dano moral.

II -
Em outras palavras, a mera cobrança indevida de valores, desacompanhada de restrição de crédito, não gera, por si só, dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOÃO DOS SANTOS,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Cobrança Indevida cumulada com Reparação por Danos Morais e Materiais de nº 1000143-24.2021.8.11.0011, ajuizada em face de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

i) declarar inexistente o débito objeto da presente ação, no valor de R$ 28,89 (vinte e oito reais e oitenta e nove centavos);

ii) condenar a demandada à restituição do indébito, no valor igual ao dobro do montante indevidamente cobrado pelos serviços não prestados, ou seja, no importe de R$ 57,78 (cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da sentença; e

iii) condenar a demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ids. 90605470 e 90605471), o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, demonstrado o ato ilícito praticado pela ré, ora apelada, que, indevidamente, efetuou descontos em sua conta bancária, faz jus à indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 90605478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se, ao praticar o ato ilícito configurado nos autos, a ré, ora apelada, deve ser condenada ou não ao pagamento ao autor, ora apelante, da indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, demonstrado o ato ilícito praticado pela ré, ora apelada, que, indevidamente, efetuou descontos em sua conta bancária, faz jus à indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, embora tenha sido demonstrado nos autos o ato ilícito praticado pela ré, ora apelada, não há de se falar em indenização por danos morais, haja vista que, como já expressamente consignado na sentença recorrida, a simples cobrança indevida, sem que tenha sido demonstrado qualquer abalo à vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem do autor, ora apelante, não caracterizam o dano moral.

Em outras palavras, a mera cobrança indevida de valores, desacompanhada de restrição de crédito, não gera, por si só, dano moral indenizável.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STJ.

1. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7º do CDC sem, contudo, apresentar argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como teria ocorrido a referida vulneração. Incidência da Súmula 284/STF.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho.

3. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar porquanto, embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta do banco recorrido.

4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes.
A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior.

5. O acórdão recorrido assentou, amparado na análise das provas, que não há nos autos qualquer mínima prova no sentido de ocorrência do dano material com o encerramento dos limites de crédito.

6. Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: a ausência de comprovação dos danos morais e materiais bem como a alegação de que a simples cobrança de valores indevidos não configura dano moral indenizável, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021). (Grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021